Tribunal: STF
Processo: RE 1279012
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA FACE AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PROMONTÓRIO E TERRENO DE MARINHA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. INADMISSIBILIDADE. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A controvérsia acerca atuação supletiva do IBAMA face ao órgão ambiental municipal, bem como da configuração, ou não, do dano ambiental em área de promontório e terreno de marinha – e suas consequências – cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa.



    II – Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Suprema Corte demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local – inviáveis em sede de recurso extraordinário –, bem como superar o ausente debate prévio de determinados preceitos constitucionais (Súmulas 279, 280 e 282 do STF, respectivamente).



    III – Ausência de repercussão geral no tocante à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes).



    IV – Majoração da verba honorária fixada pela instância de origem.



    V – Agravo interno desprovido.